Tribunal: TJDFT
Processo: 0732854-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732854-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MENDES MORAES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Em primeiro lugar, verifica-se que, embora a parte agravante tenha endereçado o recurso com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, não há, no corpo das razões recursais, os fundamentos atinentes ao preenchimento dos requisitos necessários para tanto, tampouco menção a esse pleito no rol dos pedidos, de modo que entendo inexistente pedido liminar no presente feito. Pois bem. Da leitura atenta dos autos, percebe-se que a parte agravante alega que, no dia 14/06/2022, houve bloqueio judicial em sua conta corrente, vinculada ao banco Itaú, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme constam de extratos bancários juntados aos autos. Afirma que o juízo de origem indeferiu a impugnação à penhora, sob o fundamento de que não houve bloqueio judicial dos valores reclamados, uma vez que o extrato do SISBAJUD juntado aos autos não apresentou saldo positivo na referida conta corrente. Sustenta, nesse sentido, que houve um equívoco do magistrado a quo, pois o extrato do SISBAJUD se refere a data diversa (15/06/2022) daquela em que houve o efetivo bloqueio judicial (14/06/2022). Por outro lado, alega o agravante que há ilegalidade no bloqueio e penhora do montante discutido nos autos, visto que violou a norma estampada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC, pois se tratava de verba de natureza salarial. Destaca que “[a] decisão agravada, ao entender que a referida quantia não possui natureza salarial, beira a arbitrariedade na medida em que foram juntados aos autos provas, incontestáveis, de que a quantia bloqueada possui tal natureza. Conforme documentação que acompanhou a impugnação à penhora o Agravante exerce atividade remunerada e percebe salário na referida conta (contracheque ID. 131289846 - Pág. 8 e depósito de salário ID. 131289846 - Pág. 9). Ademais, verifica-se que houve depósito de salário no dia 06.06.2022 e, posteriormente, no dia 14.06.2022 o bloqueio da quantia de R$ 500,00, portanto, é evidente que tal valor se refere a verba salarial.” Com tais fundamentos, a parte agravante busca “o provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão agravada, a fim de considerar o valor bloqueado na conta do Agravante, bem como determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta”. O que se percebe é que há uma dúvida razoável sobre a existência do referido bloqueio, visto que o extrato do SISBAJUD anexado aos autos não demonstra a existência de tais valores, porém os documentos apresentados pelo agravante apontam em sentido contrário. Assim, faz-se necessário instruir o processo com elementos que resolvam a dúvida, a fim de que seja possível confirmar se houve de fato bloqueio dos valores depositados na referida conta corrente, permitindo a análise da alegada impenhorabilidade pela natureza alimentar. Dessa forma, nos termos do art. 938, § 3o, do CPC, converto o feito em diligência determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que junte aos autos o extrato do sistema SISBAJUD em relação ao dia 14/06/2022, data em que constam as indicações de bloqueio judicial nos extratos bancários do agravante. Outrossim, que esclareça o juízo a quo se houve, de fato, o referido bloqueio e penhora judicial sobre a quantia reclamada e se esta está à disposição do juízo. Ademais, verifica-se que a parte agravante não juntou o extrato completo do mês de junho de 2022, mas recortes sem conexão, de modo que entendo que é necessária a juntada do extrato completo daquele mês, sob pena de não ser possível aferir se os valores supostamente bloqueados decorrem de verba salarial ou se há outros depósitos posteriores ao dia 06/06/2022. Desse modo, intime-se a parte agravante para que apresente extrato integral da conta corrente em que se encontravam os valores discutidos nos autos, em relação ao mês de junho de 2022, do qual deve constar todas as movimentações bancárias do referido mês. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, assim como manifestar o que entender de direito. Prazo de 15 (quinze) dias. Após a manifestação da agravada, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator